Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715554-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para que preste informações, nos termos do artigo 6o, parágrafo único, da Lei no 9.868/1999 e artigo 145 do RITJDFT. Decorrido o prazo, prestadas ou não as informações, ouça-se o d. Procurador Geral do Distrito Federal e o d. Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sucessivamente, no prazo estipulado no artigo 8o da lei citada e artigo 142 do RITJDFT. Cumpridas todas as determinações, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília -, 8 de junho de 2021 10:05:55. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora